Tribunal: TJES
Processo: 0005804-34.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005804-34.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YGOR SANTOS SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLO (ART. 157, CAPUT, TRÊS VEZES, NA FORMA DO ART. 70 DO CP). PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME GRAVES. CONFINAMENTO DAS VÍTIMAS EM BANHEIRO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA AFASTADA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 2/6 (1/3) PARA TRÊS CRIMES. PROPORCIONALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA ELEVADA. POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO ACIMA DO PISO DE 1/5. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por YGOR SANTOS SOARES contra sentença que o condenou pela prática de três crimes de roubo (art. 157,
caput
), em concurso formal (art. 70, CP), à pena de 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa busca a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando fundamentação genérica, e a redução da fração de aumento pelo concurso formal de 2/6 para 1/5.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Duas questões em discussão: (i) saber se a pena-base acima do mínimo encontra fundamentação idônea; (ii) saber se a fração de aumento pelo concurso formal deve ser reduzida para 1/5, conforme parâmetro do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença valorou negativamente os antecedentes criminais do acusado, comprovados nos autos, e as circunstâncias do crime, consistentes no confinamento das vítimas em banheiro para facilitar a fuga, circunstância que excede a elementar típica do roubo e denota maior reprovabilidade. A menção a dados fáticos equivocados em trecho da sentença configura erro material que não invalida a fundamentação, porquanto remanescem outros vetores validamente negativados. A pena-base foi fixada com fundamentação concreta e individualizada, sem ofensa ao art. 59 do CP.
A fração de aumento de 2/6, equivalente a 1/3, encontra justificativa na dinâmica criminosa de acentuada agressividade e na submissão de três vítimas a situação de intensa vulnerabilidade, circunstâncias que legitimam a exasperação acima do patamar mínimo de 1/5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N° 0005804-34.2022.8.08.0048

APELANTE:
YGOR SANTOS SOARES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
YGOR SANTOS SOARES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra (fls. 153/157 –
ID n°
19759234
), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157,
caput
, do Código Penal, por três vezes, na forma do art. 70, do CP.
A
pena definitiva
foi fixada
em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial
semiaberto
.
Por fim, e
m relação ao crime do art. 28, da Lei nº 11.343/06,
declarou
extinta a punibilidade.

Nas razões recursais (
ID n°
19759237
), a Defensoria Pública
(DPES)
, atuando em favor do apelante, insurge-se contra a dosimetria da pena, requerendo:
i)
a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que a exasperação se deu com fundamentação genérica e inidônea; e
ii)
a redução da fração de aumento pelo concurso formal (art. 70, do CP) de 2/6 para 1/5, em conformidade com a jurisprudência do S
uperior Tribunal de Justiça (STJ).

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID n°

19759242) pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando a higidez da fundamentação da pena-base e a proporcionalidade da fração de aumento aplicada. A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer de ID n° 19922680, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

1) DA PENA-BASE: ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA

A tese defensiva que almeja a redução da pena-base ao mínimo legal não merece acolhimento.
Compulsando detidamente a sentença recorrida, verifica-se que a magistrada de primeiro grau procedeu à valoração negativa de circunstâncias judiciais concretas e individualizadas, em perfeita consonância com o art. 59, do CP e com a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais (art. 93, inc. IX, CRFB/88).

Conquanto se reconheça que o trecho da sentença que faz referência a “
ingressar na residência e rouba uma idosa acamada
” ostenta evidente impropriedade e destoa do contexto fático dos autos, uma vez que o delito foi perpetrado no interior de um estabelecimento comercial contra três vítimas, tal circunstância
não
tem o condão de infirmar a validade da fundamentação da pena-base, a qual se ampara em outros vetores validamente sopesados e amparados pelo acervo probatório. A referência equivocada configura mero erro material, insuscetível de macular o
decisum
, porquanto remanescem íntegros e idôneos os fundamentos relacionados aos antecedentes criminais do acusado e às circunstâncias concretas do crime.

Nesse sentido
, a magistrada sentenciante destacou expressamente que “
à época dos fatos, seus antecedentes eram maculados como se vê às fls. 78/80
”,
o que denota a existência de registros criminais pretéritos aptos a justificar o recrudescimento da sanção básica.
É firme a jurisprudência
pátria
no sentido de que a existência de condenações anteriores, ainda que não caracterize reincidência, pode ser valorada negativamente como antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria.
O
Tema Repetitivo 1077,
do
STJ firmou
entendimento
no sentido de que condenações criminais transitadas em julgado, não utilizadas para caracterizar reincidência, podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria a título de antecedentes criminais.

Tema 1077,
do STJ
- Condenações criminais transitadas em julgado, não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente.

Além disso, a sentença valorou negativamente as circunstâncias do delito, com fundamento concreto e individualizado, ao consignar que o acusado
agiu

“
MANTENDO AS VÍTIMAS EM UM BANHEIRO PARA FACILITAR A FUGA
”. Tal circunstância transcende a elementar típica do roubo, que se contenta com a grave ameaça ou violência para a subtração, revelando um plus de reprovabilidade: o agente não apenas constrangeu as vítimas mediante simulacro de arma de fogo, como ainda as submeteu a confinamento em espaço exíguo, intensificando-lhes a angústia, o pavor e a sensação de vulnerabilidade, ao mesmo tempo em que assegurou a impunidade de sua fuga e retardou o acionamento das autoridades.

A restrição da liberdade das vítimas em cativeiro improvisado durante a prática criminosa constitui circunstância concreta que extrapola o desvalor ordinário do crime de roubo, justificando plenamente a exasperação da pena-base. A fundamentação, portanto, longe de ser genérica ou abstrata, ancora-se em elementos concretos extraídos dos autos e debatidos sob o crivo do contraditório, o que basta para afastar a pretensão de redução da reprimenda inicial ao mínimo legal.

A alegação de que a valoração seria genérica não se sustenta, pois o Juízo sentenciante não se limitou a reproduzir fórmulas vazias ou conceitos inerentes ao tipo penal, tendo, ao revés, indicado elementos específicos que singularizam a conduta do apelante e evidenciam maior grau de censurabilidade. A individualização da pena não impõe ao magistrado o dever de esgotar analiticamente cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, bastando que decline, de forma suficiente e coerente, os motivos que o levaram a se distanciar do patamar mínimo, o que efetivamente ocorreu no caso em exame. Conclui-se, portanto, que a exasperação da pena-base para 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa revela-se adequada e proporcional à reprovabilidade concreta da conduta, não merecendo reparo.

2) DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELO CONCURSO FORMAL DE CRIMES

A insurgência defensiva quanto à fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria, decorrente do concurso formal de crimes,
igualmente não prospera.
A sentença reconheceu a prática de três delitos de roubo consumados mediante uma única ação criminosa, incidindo a regra do art. 70, do CP, e fixou o
quantum

de aumento em 2/6 (dois sextos), o que corresponde a 1/3 (um terço) sobre a pena intermediária.

A Defesa postula a redução da fração para 1/5 (um quinto), invocando orientação jurisprudencial que, de fato, estabelece parâmetros proporcionais ao número de infrações cometidas: 1/6 para dois crimes, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco e 1/2 para seis ou mais. Ocorre que essa orientação, embora largamente adotada pelos Tribunais Superiores, não constitui regra absoluta ou vinculante, mas sim diretriz hermenêutica que admite temperamentos diante das peculiaridades do caso concreto,
desde que devidamente fundamentadas
. Trata-se de entendimento consolidado do STJ:

“
[...
]
É assente na jurisprudência desta Corte Superior que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da
pena
. Precedentes.
[...]” (STJ – AREsp 2747177/SP, Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 – Quinta Turma, Data do Julgamento: 14/10/2025, Data da Publicação: DJe de 21/10/2025)

No caso vertente, a adoção da fração de 2/6 encontra sólido respaldo nas circunstâncias concretas da empreitada criminosa, fartamente delineadas ao longo da instrução e expressamente invocadas pela sentença. O apelante, valendo-se de simulacro de arma de fogo, abordou três vítimas em um estabelecimento comercial, subjugou-as mediante grave ameaça, subtraiu-lhes bens pessoais e, não satisfeito, trancou-as em um banheiro para assegurar a fuga e dificultar qualquer reação imediata. A conduta denota acentuado grau de agressividade, desprezo pela dignidade das vítimas e maior intensidade do dolo, circunstâncias que, devidamente sopesadas, autorizam a exasperação da fração de aumento para além do estrito patamar mínimo sugerido pela defesa.

Ademais, a sentença, ao fixar a pena-base, já havia destacado a gravidade concreta da conduta, em especial o confinamento das vítimas em banheiro. Tal circunstância, conquanto já valorada na primeira fase da dosimetria, projeta seus efeitos sobre a totalidade do
iter
crimin
is
e legitima, também, a quantificação mais severa da continuidade delitiva, p
ois
demonstra que o agente atuou
usufruindo de
método que maximizou o sofrimento e a vulnerabilidade dos ofendidos.

Assim, não se vislumbra desproporcionalidade ou excesso na adoção da fração de 2/6, que se mostra consentânea com a gravidade concreta da conduta e com os princípios da individualização da pena, da suficiência e da prevenção geral e especial, não merecendo acolhida a pretensão de redução para 1/5.

A
nte o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal
(ID n° 19922680)
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.